Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrelevante, sendo, por si só, apto a lesar o patrimônio da empresa vítima, e o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
2. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado em favor dos réus quando o produto subtraído presumidamente perfaz valor acima do salário mínimo, à época dos fatos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.